Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL AGRAVO NO MANDADO DE SEGURANÇA n. 0700794-42.2022.8.07.0000 Agravante: Raissa Fonseca Terena Agravada: União Relator : Desembargador JAIR SOARES Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a União sobre o agravo interno (ID 20757997). Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES